Tribunal: TJSP
Processo: 2203967-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PENHORA - Percentual de salário recebido pelo executado – Inadmissibilidade - Impenhorabilidade que só pode ser excetuada nas hipóteses legais - Inteligência do art. 833, IV e § 2o, do CPC/2015 – Penhora afastada - Decisão reformada - Recurso provido.